Tribunal: TJSP
Processo: 2205970-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE INTUITO DE RESERVA DE CAPITAL. MOVIMENTAÇÃO FREQUENTE. CABIMENTO. A conta bancária da executada ostenta movimentação recorrente, o que a torna excluída da proteção legal de impenhorabilidade. Logo, a constrição deve ser preservada. RECURSO PROVIDO.